Tribunal: TJBA
Processo: 0020870-88.2012.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Recurso em Sentido Estrito: 0020870-88.2012.8.05.0080 Recorrente: Peron Vitor Santana Chagas Advogado: Hercules Oliveira da Silva (OAB/BA 36.269) Advogada: Edipiana Oliveira da Cruz (OAB/BA 77.945) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Marina Miranda Almeida das Neves Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA REAL OU PUTATIVA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto por Peron Vitor Santana Chagas contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 73, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. Segundo a denúncia, em 07/07/2012, por volta das 23 horas, em via pública do bairro Alvorada, o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra Vanuti Manoel Teixeira de Matos, atingindo, por erro de execução, a menor Adriele Alves dos Santos, que se encontrava no interior do veículo, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. II. Questão em discussão 2. Examina-se: (i) a nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem; (ii) a possibilidade de despronúncia em razão de legítima defesa real ou putativa; (iii) a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesões corporais; e (iv) o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por excesso de linguagem não prospera, pois a decisão de pronúncia limitou-se à exposição da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, sem adentrar juízo de certeza ou antecipação de culpabilidade. 4. O pedido de despronúncia, fundado em legítima defesa real ou putativa, não pode ser acolhido, uma vez que inexiste prova inequívoca da ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente, ou de erro escusável capaz de excluir a ilicitude da conduta, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri. 5. A desclassificação para o delito de lesões corporais mostra-se inviável nesta fase processual, diante do uso de arma de fogo e da existência de indícios de dolo homicida, cuja análise definitiva compete ao Conselho de Sentença. 6. O afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima é incabível, porquanto amparadas em suporte fático mínimo extraído dos autos, não se revelando manifestamente improcedentes a justificar sua exclusão na fase de pronúncia. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Inexistindo excesso de linguagem e estando presentes a materialidade, os indícios suficientes de autoria e a plausibilidade das qualificadoras descritas na denúncia, deve ser mantida a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva das teses defensivas.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 413; CP, arts. 23, II; 25; 73; 121, § 2º, II e IV; 14, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.523.668/MG; STJ, AgRg no HC 850.626/PE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0020870-88.2012.8.05.0080, originário da Comarca de Feira de Santana – Bahia, em que figura como recorrente Peron Vitor Santana Chagas, representado pelos advogados Hercules Oliveira da Silva (OAB/BA 36.269) e Edipiana Oliveira da Cruz (OAB/BA 77.945), e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia: Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se íntegra a Decisão de Pronúncia, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator